Tribunal: TJDFT
Processo: 0002822-27.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Considerando-se que as penas foram todas fixadas em seu mínimo legal, inviável o pedido para fixar a pena no mínimo legal.

4. O regime inicial aplicado na sentença foi o aberto, ou seja, o menos gravoso.

5. O exame da hipossuficiência é de competência do Juízo da Execução Penal, a quem será dirigido o pleito de suspensão de exigibilidade do pagamento das custas.

6. Apelação conhecida e desprovida.